Tribunal: TJPA
Processo: 0002915-32.2013.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 33 E 35, DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 244-B DO ECA ? DE OFÍCIO DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART. 244-B DO ECA ? ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? IMPROVIMENTO ? REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE.1. De ofício, declaração da prescrição na modalidade retroativa para o crime tipificado no art. 244-B do ECA: A denúncia acusatória foi recebida em 03.07.2013 (fls. 40), e o juízo singular, em 21.06.2017, prolatou sentença meritória (fls. 118/120). Considerando que já transcorreram mais de 02 (dois) anos da data do recebimento da denúncia até a data da sentença meritória, configurado está o instituto da prescrição, em sua forma retroativa, com base no art. 109, inciso V, c/c art. 115, todos do CP.2. Absolvição ante a insuficiência probatória: A tese de absolvição encontra-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 e 35 da lei de Drogas, pois as provas constantes dos autos comprovam que o requerente vinha comercializando droga no Município em conjunto com o adolescente.3. Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal: Em que pese o equívoco quanto a valoração da circunstância judicial ?culpabilidade do agente?, não verifico qualquer exacerbação na fixação da pena base, e considerando a existência de uma circunstância judicial, entendo pela manutenção da pena-base aplicada, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal a existência de circunstância negativa já obsta a sua fixação no patamar mínimo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA
APELANTE: WENDERSON LOPES CAMPELO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
PROCESSO Nº 0002915-32.2013.8.14.0024
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 E 35, DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 244-B DO ECA - DE OFÍCIO DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART. 244-B DO ECA - ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROVIMENTO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE.
1. De ofício, declaração da prescrição na modalidade retroativa para o crime tipificado no art. 244-B do ECA:
A denúncia acusatória foi recebida em 03.07.2013 (fls. 40), e o juízo singular, em 21.06.2017, prolatou sentença meritória (fls. 118/120). Considerando que já transcorreram mais de 02 (dois) anos da data do recebimento da denúncia até a data da sentença meritória, configurado está o instituto da prescrição, em sua forma retroativa, com base no art. 109, inciso V, c/c art. 115, todos do CP.
2. Absolvição ante a insuficiência probatória:
A tese de absolvição encontra-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 e 35 da lei de Drogas, pois as provas constantes dos autos comprovam que o requerente vinha comercializando droga no Município em conjunto com o adolescente.
3
.
Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal:
Em que pese o equívoco quanto a valoração da circunstância judicial ¿culpabilidade do agente¿, não verifico qualquer exacerbação na fixação da pena base, e considerando a existência de uma circunstância judicial, entendo pela manutenção da pena-base aplicada, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal a existência de circunstância negativa já obsta a sua fixação no patamar mínimo.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 27ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso negar-lhe provimento,
de ofício, declaro a prescrição da pretensão punitiva do Estado com relação ao crime previsto no art. 244-B do CP, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 28 de outubro de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA
APELANTE: WENDERSON LOPES CAMPELO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
PROCESSO Nº 0002915-32.2013.8.14.0024

RELATÓRIO

WENDERSON LOPES CAMPELO,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/Pa.

Narra a denúncia, que no dia 11 de maio de 2013, após receberem denúncia anônima, policiais militares realizaram diligências no estabelecimento denominado Casa do Forró, logrando êxito em encontrar com o denunciado 9 (nove) papelotes de crack, bem como a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais). Na ocasião o réu estava acompanhado pelo adolescente RAIDAN. Segundo as informações, o réu arregimentava menores para funcionarem como mochilas, ou seja, para carregarem a droga e dinheiro para o caso de apreensão policial.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33 e 35, da Lei 11.343/06 e artigo 244-B do ECA c/c artigo 69, do CPB, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1.250 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, pugnando pela absolvição do artigo 33 da Lei 11.343/06, ante a insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, II, V, VII do CPP, bem como a absolvição dos delitos de corrupção de menores e de associação para o trafico. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo pela manutenção da sentença condenatória.

A revisão coube ao Des. Mairton Carneiro Marques.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido.

Pela análise nos autos, necessária se faz a declaração
DE OFÍCIO
da extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva, que é matéria de ordem pública podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Desde já assevero que a prescrição, no presente caso, fulminou a pretensão punitiva do Estado, unicamente no que pertence ao crime tipificado no
art. 244-B do ECA
.

A denúncia acusatória foi recebida em 03.07.2013 (fls. 40), e o juízo singular, em 21.06.2017, prolatou sentença meritória (fls. 118/120), condenando o apelante além do crime de tipificado nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, pela conduta do art. 244-B do ECA, a uma pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

Assim, a prescrição para uma pena privativa de liberdade igual ou superior a 01 (um) ano e não excedente a 02 (dois) regula-se no prazo de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal:

¿Art. 109, V. Em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois) anos.¿

No entanto, a época dos fatos, o acusado era menor de 21 anos (11.05.1995), conforme se verifica pelo documento de identidade acostado às fls. 32 dos autos, reduzindo o prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115, do Código Penal, in verbis:

¿Art. 115. São reduzidos de 1/2 (metade) os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.¿

Como se percebe, a pena privativa de liberdade aplicada foi de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, cuja prescrição, reduzida na metade, face a menoridade do agente, ficou regulada pelo lapso temporal de 02 (dois) anos.

Assim, o Estado perdeu seu
jus puniendi
antes mesmo da prolação da sentença condenatória, vindo distribuído, a mim, para julgamento, já prescrito.

Desta forma, considerando que já transcorreu mais de 02 (dois) anos da data do recebimento da denúncia até a data da sentença meritória, configurado está o instituto da prescrição, em sua forma retroativa, com base no art. 109, inciso V, c/c art. 115, todos do CP.
ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Compulsando aos autos, observo que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo Toxicológico definitivo (fls. 39), que declarou o resultado da droga apreendida.

Corroborando com a prova pericial, observam-se os depoimentos dos policiais, os quais narraram em Juízo a diligência que resultou na apreensão da droga em poder do apelante.

A testemunha JOSÉ MARCOS CARDOSO, policial militar, declarou:
¿(...) que no dia dos fatos estava de serviço, realizando ronda, quando a viatura foi abordada por um cidadão, o qual informou que o filho era dependente e havia trocado a TV por drogas com um indivíduo identificado como MARCO ANTÔNIO. Diligenciaram, juntamente com o usuário, e localizaram o indivíduo, o qual indicou o local onde estava a TV, disse ainda que o réu e o menor RAIDAN estariam no estabelecimento denominado Casa do Forró na posse do restante do entorpecente. Seguiram para o referido estabelecimento, localizaram o réu e o menor RAIDAN, revistaram ambos e encontraram com o menor o valor apreendido e com o réu o entorpecente. O entorpecente estava no bolso do réu.¿

A testemunha JOSÉ ORLANDO PENHA, policial militar, declarou:
¿(...) que no dia dos fatos estava de serviço e era o motorista da viatura. Recorda que estavam realizando ronda na cidade, quando foram abordados por um cidadão o qual relatou que dois indivíduos estavam praticando comércio de entorpecentes no estabelecimento denominado Casa do Forró. Então dirigiram-se ao local indicado, permaneceu na viatura, mas viu quando os outros policiais realizaram a revista em dois indivíduos e localizaram a droga¿.

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

A tese de absolvição encontra-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 e 35 da lei de Drogas, pois as provas constantes dos autos comprovam que o requerente vinha comercializando droga no Município em conjunto com o adolescente.

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 118/120, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do princípio
in dubio pro reo
ao caso em análise.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE SEM SEU MÍNIMO LEGAL.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que o magistrado singular assim fundamentou as circunstâncias do art. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro (fls. 119):
¿Circunstâncias judiciais - Culpabilidade elevada, conduta do réu revela ousadia - valoração negativa. Réu primário. Conduta social, o réu responde a outras ações criminais neste Juízo, indicativo de má conduta social, valoro negativamente. Personalidade do agente não valorada. Circunstâncias serão avaliadas posteriormente, evitando assim a ocorrência de bis in idem. Consequência grave, inerente ao tipo. Comportamento da vítima não considerado no caso. A droga apreendida tem natureza extremamente prejudicial, entretanto, a quantidade apreendida foi reduzida.¿

Depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, 02 (dois): ¿culpabilidade¿ e ¿conduta social¿, fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (setecentos) dias-multa, d
ata máxima vênia
, de maneira inidônea, porquanto genérica.

Impõe-se, destarte, a revisão, nesta instância, das aludidas circunstâncias judiciais reconhecidas, de modo equivocado, pela sentença condenatória como desfavoráveis ao apelante.

É válido ressaltar que isso não enseja
reformatio in pejus
, ainda que a apelação seja exclusiva da defesa. Afinal, o pleno efeito devolutivo do aludido recurso a autoriza e a situação do apelante não há de ser agravada; mas, no máximo, mantida a sua punição.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes. 3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

A culpabilidade do agente - que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,
in casu
, é
negativa
;
porquanto, pelo o que dos autos constam, sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo pois conforme depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, o mesmo costuma aliciar adolescentes para a prática de crime, utilizando-os como ¿mochilas¿, ou seja, carregando drogas e dinheiro para o caso de apreensão policial.

Quanto a conduta social, verifica-se que o magistrado valorou negativamente, visto que o réu faz do crime seu meio de subsistência, o que se pode observar pela certidão de antecedentes (fls. 123). Desse modo, mantenho como negativa.

Nesse diapasão, mantenho a dimensão da
pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, mais 600 (quinhentos) dias-multa.

Em relação ao delito de associação para o tráfico, observa-se que magistrado fundamentou as circunstâncias do art. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro nos mesmos termos quanto da fundamentação do crime de tráfico de drogas, aplicando a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses, ou seja, 06 (seis) meses acima do mínimo legal.

Do mesmo modo, mantenho a dimensão da pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 750 (quinhentos) dias-multa.

Ademais, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal a existência de circunstância negativa já obsta a sua fixação no patamar mínimo.

Portanto, o patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, e de ofício, declaro a prescrição da pretensão punitiva do Estado com relação ao crime previsto no art. 244-B do CP, com base no art. 109, V c/c art. 110, §1º do CPB. Devendo ser mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Belém, 28 de outubro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora